Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. BUSCA E APREENSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações dos policiais em Juízo, que apontam a acusada como sendo a autora do crime de receptação.
2. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
3. Na hipótese do crime de receptação, cabe à ré o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. Recurso conhecido e desprovido.